Tribunal: STF
Processo: ARE 1431014
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário, interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 08, p. 01):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR NULIDADE DA DECISÃO POR VÍCIO EXTRA PETITA AFASTADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA APRECIAR PEDIDO REFERENTE À TITULARIDADE DO CRÉDITO ATINENTE À VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL VEICULADO EM PRECATÓRIO. Preliminar de nulidade da decisão – As decisões prolatadas pelo magistrado, em regra, não podem conhecer senão das questões suscitadas pelas partes e nos limites em que a ação foi intentada, consoante a dicção legal dos artigos 141 e 492, ambos do Novel Código de Processo Civil. Destarte, imprescindível que haja a correlação entre o pedido, a causa de pedir e o pronunciamento judicial, sob pena de desobediência ao preconizado pelo Princípio da Adstrição. Outrossim, padeceria a decisão de vício extra petita na hipótese de deliberar sobre questão diversa daquela que lhe foi dada a resolver, o que não se verifica na espécie. Competência do juízo da execução – Neste tópico, inexiste interesse recursal da parte agravante. Embora o juízo a quo tenha referido que a matéria deveria ser analisada no SPP, acabou enfrentando o pedido, indeferindo-o expressamente. Assim, o recurso não merece ser conhecido nesse ponto. Possibilidade de somente um advogado levantar o valor referente à totalidade dos honorários- A solidariedade existente entre os procuradores permite que apenas um deles exija o cumprimento da prestação por inteiro, nos termos do que preceitua o art. 267 do Código Civil, por se tratar de crédito comum de honorários decorrente do mandato prestado. Neste passo, descabe ao julgador dirimir nestes autos o rateio da verba honorária executada. Na hipótese de não haver acerto entre os advogados, cabe a eles buscarem a solução pelas vias ordinárias adequadas, nos termos em que determina a legislação vigente. CONHECERAM EM PARTE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E, NA PARTE.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 100, §§ 2º, 8º, da Constituição da República. Nas razões recursais, pertinentes à demonstração de existência de repercussão geral, sustenta-se (eDOC 26, p. 3-5):



    “Conforme §3º do art. 102 da Constituição Federal, é necessário que se demonstre a repercussão geral das questões constitucionais ora discutidas.



      A repercussão geral deverá conjugar dois pressupostos, ou seja, de relevância e transcendência. A primeira está presente em face da matéria abordada ser relativa à exação realizada em verba de caráter alimentar, o que leva à transcendência subjetiva da parte, alcançando todos que estão na mesma categoria, ou seja, em relação a todos os advogados credores de verbas honorárias sucumbenciais na qualidade de pessoa físicas que completaram o critério etário previsto no §2º do art. 100 da CF/1988. Isto é, na forma da Lei são consideradas pessoas idosas nos termos do Estatuto do Idoso (art. 1º da Lei 10.741/2003), sendo este o requisito previsto para o benefício do adimplemento antecipado, portanto, tem-se que violado, – frontalmente – o acesso da recorrente à justiça quanto do tribunal de origem nega o direito desta ao pagamento dos valores devidos de maneira mais célere e benéfica. 



    De acordo com os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, com o advento da Repercussão Geral resguardam-se, a um só tempo, dois interesses: o interesse das partes na realização de processos jurisdicionais em tempo justo e o interesse da Justiça no exame de casos pelo Supremo Tribunal Federal apenas quando essa apreciação mostrar-se imprescindível para realização dos fins a que se dedica a alcançar a sociedade brasileira.



    Sabe-se que a repercussão da temática é geral e atinge todos os processos judiciais movidos contra a Fazenda Pública em que o advogado pessoa física é credor de verba honorária sucumbencial e ao completar a condição etária prevista no §2 do art. 100 da CF possui o direito de requisitar o crédito que lhe é devido na condição de credor idoso em face do direito isonômico que lhe é concedido, contudo, em decisão avessa a autônoma, lhe é cerceado o direito de buscar a correta maneira de recebimento do crédito constituído pelo título executivo judicial. 



    A questão em comento, portanto, traduz relevância econômica, jurídica e social, justamente porque está sendo cerceado o direito de acesso à justiça – de forma escancarada – pelo tribunal recursal de origem – cuja guarda do que estatuído da CRFB incumbe a este e. Supremo Tribunal Federal. Veja-se que a disciplina em testilha difere daquelas em que o e. STF vem entendendo como ferimento reflexo à Constituição Federal em face de interpretação de normas infraconstitucionais. Na hipótese, escancaradamente o acesso à justiça vem sendo cerceado pelo tribunal de origem, não tendo havido o conhecimento das questões aventadas sob argumento de que não cabível a discussão em demanda própria (???), havendo total descumprimento a dispositivos mais basilares do ordenamento jurídico brasileiro, a saber, o da inafastabilidade do conhecimento do Poder Judiciário em se tratando de lesão a direito, no caso o direito de buscar, em vista do devido processo legal, a devolução de indébito tributário realizado com nítido caráter de confisco. 



    Escancaradamente e frontalmente feridos dispositivos constitucionais quando o Tribunal de Justiça Gaúcho inova e também nega o direito ao pagamento preferencial constitucional da verba sucumbencial inscrita em precatório em favor do advogado que completou o critério etário, ou seja, comprovou possuir 60 anos de idade nos termos do art. 1º do Estatuto do Idoso (Lei 10741/2003), nos termos do §2º do art. 100 da CF/1988, embora tenha reconhecido que a verba honorária sucumbencial tenha o caráter solidário, podendo, portanto, qualquer dos procuradores pessoas física requerer o seu pagamento a qualquer tempo. 



    Logo, sob o aspecto da relevância e gravidade da matéria ora esposada, o presente recurso extraordinário merece o devido conhecimento pelo e. STF.”



    O Tribunal a quo não admitiu o recurso por entender haver óbice da súmula 283 do STF. (eDOC 35)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifico que, embora o recorrente tenha destacado tópico específico para a preliminar de repercussão geral, nada discorreu acerca das peculiaridades do tema constitucional que caracterizaria a sua presença nos autos, conforme preconiza a legislação de regência.



    A competência recursal do Supremo Tribunal Federal, fixada nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, foi objeto de relevante alteração constitucional. A reforma promovida pela Emenda Constitucional 45/2004 incluiu o § 3º no art. 102 do texto, estabelecendo, como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais debatidas no caso, in verbis:



    “No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.”



    A remissão feita à regulamentação legal permitiu ao Poder Legislativo, por meio da Lei 11.418/2006, alterar o então vigente Código de Processo Civil para disciplinar a preliminar. Nos termos de seu art. 543-A, § 1º, a repercussão geral foi definida como a demonstração de que há em determinado processo questões que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    A definição legal do instituto introduz, no ordenamento positivo nacional, um conceito que, na experiência comparada, tem sido destinado para a definição funcional de precedentes:



    “As decisões podem ser precedentes apenas na medida em que elas são concebidas para se firmarem sobre bases de justificação; porque essas bases de justificação, de acordo com um modelo racional e discursivo de justificação, não podem ficar confinadas a um caso particular. Elas devem ficar disponíveis para aplicação analógica em casos análogos, seja por um simples salto intuitivo de raciocínio analógico ou (de forma mais plausível) por um processo mais reflexivo que universaliza as bases de justificação e as testa em face de fatos similares em casos posteriores.” (MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study. London: Dartmouth, 1997, p. 543, tradução livre).



    Com a mesma compreensão, Luiz Guilherme Marinoni, em pioneira obra sobre o tema, sustentou que a decisão desta Corte nos casos de repercussão geral espraia-se para além do caso concreto, constituindo a sua ratio decidendi, motivo de vinculação tanto para o próprio Supremo Tribunal Federal (vinculação horizontal) como, potencialmente, para os demais órgãos jurisdicionais (vinculação vertical) (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).



    As alterações processuais promovidas pelo novo Código de Processo Civil mantiveram os contornos da repercussão geral já delineados pela Lei 11.418/2006. O novo diploma legal, no entanto, ao explicitar a compreensão da definição de precedentes, fixou balizas relevantes para examinar os argumentos que permitam ultrapassar os interesses subjetivos da causa.



    O art. 927 do Código de Processo Civil dispõe que serão observados os enunciados de súmulas vinculantes, as decisões desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, os acórdãos em julgamento de recursos extraordinários repetitivos e os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal.



    Poder-se-ia aduzir, em interpretação literal, que a observância obrigatória das decisões desta Corte não se estende aos recursos extraordinários que fogem do regime do art. 1.036 do CPC. No entanto, a interpretação sistemática do Código exige que se leve em conta que, caso tenha a repercussão geral reconhecida, o efeito consequente é a suspensão de todos os processos pendentes e em trâmite em todo o território nacional (art. 1.035, § 5º, do diploma processual). Ademais, a contrariedade com súmula ou jurisprudência dominante implica presunção de repercussão geral (art. 1.035, § 3º, do CPC). Se a repercussão geral visa uniformizar a compreensão do direito, obrigação que atinge a todo o Poder Judiciário (art. 926 do CPC), então a estabilização, a integridade e a coerência, que têm na repercussão geral presumida importante garantia de uniformidade, devem, necessariamente, também atingir as decisões proferidas nos demais recursos extraordinários.



    Por isso, é possível afirmar que, na missão institucional definida pelo constituinte e pelo legislador ao Supremo Tribunal Federal, compete-lhe, no âmbito de sua competência recursal, promover a unidade do Direito brasileiro tanto de maneira retrospectiva quanto prospectivamente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).



    Tal unidade impõe, como o exige o Código, a juízes e tribunais o dever de observar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso porque positivou o Código de Processo Civil verdadeiro sistema obrigatório de precedentes que naturalmente decorreria da hierarquização do Judiciário e da função da Corte Suprema. Observe-se, no entanto, que essa obrigatoriedade não se traduz por vinculação obrigatória. Juízes e tribunais, ainda que decidam com base na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, têm o dever de motivação, conforme exige o disposto no art. 489, § 1º, do CPC. Dessa forma, devem demonstrar por que o precedente invocado é aplicável ao caso concreto, ou, inversamente, por que se deve realizar uma distinção ou superação do precedente neste mesmo caso concreto. Noutras palavras, o sistema de precedentes explicitado pelo Código de Processo Civil apenas impôs relevante ônus argumentativo a juízes e tribunais quando julgam os casos que assomam a seus órgãos.



    Esse ônus argumentativo impõe a este Supremo Tribunal Federal um dever de cautela a fim de permitir efetivo diálogo exigido pelo sistema de precedentes. Esse diálogo está na base do sistema de precedentes e é, precisamente, o que permite uniformizar a jurisprudência nacional. Não se pode confundir a mera decisão em sede recursal com o conceito uniformizador do precedente. Há, por isso, um elemento crítico na decisão que se torna precedente. Como afirmou Geoffrey Marshall, a perspectiva crítica sobre um precedente sugere que o que o torna vinculante é a regra exigida de uma adequada avaliação do direito e dos fatos (MARSHALL, Georffrey. What is binding in a precedent. In: MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study . London: Dartmouth, 1997, p. 503-504, tradução livre).



    É precisamente essa a função cumprida pelo instituto da repercussão geral, isto é, viabilizar o adequado juízo sobre os fatos examinados no caso concreto e a interpretação do direito dada pelas instâncias inferiores, de forma a permitir replicar, por analogia, aos casos que lhe forem análogos, a solução jurídica acolhida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Frise-se que, ante a inércia do Poder Judiciário, a viabilização do juízo crítico em sede de repercussão geral é promovida pelas partes. Trata-se, com efeito, de etapa do recurso que impõe às partes o dever de fundamentação específica. Na linha de diversos precedentes desta Corte a ausência dessa arguição (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007) ou sua inadequada fundamentação (ARE 858.726-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.03.2015; RE 762.114-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.08.2015) inviabiliza o conhecimento do recurso interposto perante o Supremo Tribunal Federal.



    No que tange ao conteúdo de tal demonstração, deve-se reconhecer no sistema de precedentes positivado pelo Código indeclinável diretriz interpretativa, a partir da teleologia do instituto. Tal perspectiva funcionalista permite reconhecer, de antemão, que dificilmente supre a exigência de fundamentação a mera asserção sobre erro no exame das premissas fáticas ou a aplicação indevida de norma jurídica nitidamente redigida.



    Tampouco devem ser admitidas como razões suficientes para o exame da repercussão geral normas que possam ser depreendidas analogamente de casos análogos já julgados pelo Tribunal, sem que em face deles seja feita a devida distinção ou superação, a permitir que o Tribunal possa examinar a conveniência de realização de audiências públicas ou de autorizar a participação de terceiros para rediscutir a tese (art. 927, § 2º, do CPC). Encontraria dificuldades, outrossim, a repercussão suscitada a partir de lei local sem que se demonstre sua transcendência, especialmente a todo o território nacional.



    Em vista dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, é possível assentar, ainda, que dificilmente ostentaria repercussão geral a questão econômica que não apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado. Afigura-se improvável, também, o conhecimento de questão social que sequer apresente titularidade difusa ou coletiva. No que tange à questão político-institucional, tem poucas chances de atender ao ônus de fundamentação a arguição de repercussão geral que deixe de demonstrar pertinência relativamente aos órgãos que integram a alta organização do Estado ou das pessoas jurídicas de direito público que compõem a Federação. Finalmente, dificilmente daria margem ao exame da repercussão geral a questão jurídica arguida que não faça o cotejamento entre a decisão recorrida e a interpretação dada por outros órgãos jurisdicionais ou que não saliente possíveis consequências advindas da adoção pelo Supremo Tribunal Federal do entendimento postulado em sede recursal nos demais órgãos integrantes do Poder Judiciário. Alternativamente, também dificilmente atenderia ao ônus de fundamentação jurídica a arguição que não condiga com uma insuficiente proteção normativa ou interpretativa de um direito fundamental.



    Registre-se, por fim, que o dever de fundamentação vinculada é ônus que incumbe às partes e somente a elas. Pode o Supremo admitir recurso extraordinário entendendo relevante e transcendente a questão debatida por fundamento constitucional diverso daquele alvitrado pelo recorrente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 42). Essa faculdade, em verdade um poder-dever pelo qual a Corte cumpre sua função constitucional, depende, no entanto, para que seja adequadamente exercida, que as partes demonstrem minudentemente as razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal deve criar um precedente daquele determinado caso concreto.



    Não cabe, aqui, invocar o dever de colaboração para exigir da Corte a explicitação das razões pelas quais as partes em casos concretos deixaram de cumprir o ônus da fundamentação da repercussão geral. Em casos tais, o que se estaria a postular era que o próprio Relator suprisse o vício processual. Em decorrência do sistema de precedentes, recém-positivado pelo Código de Processo Civil, é necessário que o Supremo Tribunal Federal, no desempenho de sua competência recursal, aja com prudência, a fim de estabilizar, de forma íntegra e coerente, a jurisprudência constitucional.



    Por não ter se desvencilhado do ônus de fundamentar necessária e suficientemente a repercussão geral da matéria em debate, com fulcro no art. 102, § 3º, da Constituição Federal e no art. 932, III, do CPC, deixo de conhecer do recurso extraordinário com agravo.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente